Tribunal: TJDFT
Processo: 0714063-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714063-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON BARBOSA SANTOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O O advogado do agravante WANDERSON BARBOSA SANTOS comunica a renúncia ao mandato outorgado, juntando nesta oportunidade e-mail e notificação extrajudicial da comunicação à parte (ID 61233162). Contudo, não há provas de que a parte outorgante tenha tomado ciência do referido e-mail, de modo que tal meio não atende satisfatoriamente aos parâmetros previstos na legislação, não sendo, por si só, hábil a comprovar a efetiva ciência inequívoca da parte quanto à renúncia do mandato. Ademais, o comprovante de AR juntado em ID 61233166 não apresenta nenhuma tentativa de entrega e, em consulta ao site dos correios, constata-se que o objeto, cujo código de rastreamento é o JU406263774BR, indicado em ID 61233165, não foi entregue ao destinatário até a presente data (08/07/2024). Portanto, por hora, revela-se ineficaz a notificação de renúncia encaminhada à parte via e-mail e AR, de modo a permanecer o advogado a representar a parte outorgante até que regularize e comprove a efetiva notificação da renúncia a seu cliente, observado o prazo processual pertinente (art. 112, §1o, CPC), ou até que este venha a outorgar procuração a novos patronos, a fim de evitar eventual prejuízo à sua defesa. De modo a evitar tumulto processual desnecessário, atente-se o advogado que a notificação de renúncia ao mandato deve estar acompanhada de prova da ciência inequívoca do mandante acerca da renúncia (art. 112, CPC). I. Brasília-DF, 8 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora